Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, INCISO III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE CADASTRADA PARA RECEBER INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA.
1. Ocorrendo o abandono da causa, por mais de trinta (30) dias, é cabível a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, pois o art. 771, parágrafo único, do CPC, prevê a aplicação subsidiária do disposto no Livro I da parte especial - art. 318 ao art. 512, todos do CPC.
2. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
3. Se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar ao CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. Tendo ocorrido ciência dos atos para dar andamento ao feito por parte do advogado da recorrente, por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela referida Portaria, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação da autora e de seu patrono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
4. Apelo não provido.